Tribunal: TJMT
Processo: 1008105-29.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008105-29.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Quinta Vara Especializada de Família, Sucessões e Infância e Juventude da Comarca de Sorriso/mt (SUSCITANTE), JUIZ DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITADO), CINE LASER CINEMAS LTDA - CNPJ: 03.569.447/0004-17 (SUSCITANTE), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), RENATA SILVA COSTA SALCI - CPF: 039.301.946-27 (ADVOGADO), ELIENE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 160.494.201-06 (SUSCITADO), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITANTE), CINE LASER CINEMAS LTDA - CNPJ: 03.569.447/0004-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIENE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 160.494.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO RENOVATÓRIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – IMÓVEL EM INVENTÁRIO – CONEXÃO AFASTADA – AUSÊNCIA DE DIREITO SUCESSÓRIO E FAMILIAR – DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES
–
CONFLITO PROCEDENTE.

Não se verifica hipótese de prejudicialidade entre as ações de inventário e de prorrogação do aluguel e alteração do índice de correção, na medida em que a primeira está adstrita à temática do direito sucessório e a segunda se fundamenta no arbitramento de aluguel de imóvel comum, não havendo debate sobre matéria sucessória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo
Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Sorriso
, em face do

Juízo da Primeira Vara
Cível

desta mesma Comarca, que declinou da competência para processar a
Ação Renovatória do Contrato de Locação n. 1006140-61.2022.8.11.0040
, ajuizada pela
Cine Laser Cinemas Ltda. em face de Eliene Almeida Scarsinski
.

O Juízo Suscitante aduz que a ação foi originalmente distribuída
por sorteio para o
Juízo da Primeira Vara
Cível

da Comarca de Sorriso
, que declinou de sua competência

para a Vara onde tramitava o inventário, n° 1000572-98.2021.8.11.0040, entendendo haver conexão na causa de pedir remota.

Salienta que
a causa de pedir e o pedido da Ação Renovatória do Contrato de Locação estão relacionados à ameaça sobre seu direito de continuidade de locação de imóvel, que é objeto de partilha em ação de inventário. Já a causa de pedir do inventário é a morte de uma pessoa que deixou bens e direitos/obrigações, a fim de que seja feita partilha entre seus herdeiros.

Enfatiza que
a presente ação é de natureza contratual, não atraindo, a competência desta Vara Especializada de Família e Sucessões, uma vez que a esta compete apenas e tão somente o processo e julgamento das causas afetas exclusivamente ao direito sucessório e familiar, devendo ser reconhecida a competência do juízo cível em se tratando de ação com natureza autônoma, de cunho pessoal e meramente patrimonial.

Desse norte, requer, o Juízo Suscitante, o arbitramento desta Corte, para que defina qual Juízo é competente para proceder ao processamento e julgamento da mencionada ação.

Suscitado o conflito de competência,
designei o Suscitado para responder, em caráter provisório, as medidas urgentes, bem como para apresentar suas informações (id.

208747654).

O Juízo suscitado deixou de prestar as informações requisitados, consoante a certidão de id. 213305186.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça,
manifestou a ausência de
circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente feito (id. 216327170).

É o relatório.

V O T O:

Conforme consignado no relatório,
trata-se de Conflito Negativo de Competência,

suscitado pelo
Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Sorriso
, em face do

Juízo da Primeira Vara
Cível

desta mesma Comarca,
que declinou da competência para processar a
Ação Renovatória do Contrato de Locação n. 1006140-61.2022.8.11.0040
, ajuizada pela
Cine Laser Cinemas Ltda. em face de Eliene Almeida Scarsinski
.

Denota-se dos autos que Ação Renovatória do Contrato de Locação Comercial, se apoia nos artigos 51 e 71 da Lei 8.245 de 1.991 e demais dispositivos legais aplicáveis, em que a parte autora, locatária de bem imóvel objeto de inventário, pretende prorrogação da locação e alteração do índice de correção.

A aludida demanda
foi originalmente distribuída
por sorteio para o
Juízo da Primeira Vara
Cível

da Comarca
de Sorriso
, que declinou de sua competência, determinando a remessa deste processo para o
Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Sorriso
, por dependência, ao processo de Inventário n. 1000572-98.2021.8.11.0040, para julgamento em conjunto, por entender que existe conexão entre as ações.

Na sequência, o
Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,
suscitou o presente conflito, ao argumento de que não há conexão entre os processos, haja vista que as suas causas de pedir são distintos.

A respeito, o
art. 55 do CPC dispõe:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Nota-se que, o caso em exame não se amolda à previsão do artigo 55, uma vez que a causa de pedir e o pedido da Ação Renovatória do Contrato de Locação estão relacionados à ameaça sobre seu direito de continuidade de locação de imóvel e, a causa de pedir do inventário, é a morte de uma pessoa que deixou bens e direitos/obrigações, a fim de que seja feita partilha entre seus herdeiros.

Desse modo, o simples fato do imóvel ser objeto de partilha em ação de inventário, não atrai a competência para 5ª Vara de Família e Sucessões, já que discute 5ª Vara de Família e Sucessões.

Frisa-se, não são comuns os pedidos das ações, já que a presente ação é de natureza contratual, não atraindo, a competência desta Vara Especializada de Família e Sucessões, uma vez que a esta compete apenas e tão somente o processo e julgamento das causas afetas exclusivamente ao direito sucessório e familiar.

Logo, não há prejudicialidade nas ações de inventário e de renovação de aluguel, na medida em que a primeira está adstrita à temática do direito sucessório e a segunda se fundamenta na lei de locações de imóveis, não havendo debate sobre matéria sucessória, precipuamente como dar-se-á a partilha dos bens.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.447.401 - RJ (2019/0036251-3) Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial por aplicação da Súmula n. 7 do STJ. O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fl. 164): APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS MOVIDA EM FACE DE CO-HERDEIROS QUE OCUPAM O IMÓVEL INVENTARIADO DE FORMA EXCLUSIVA. 1) Matéria não afeta à competência absoluta da Vara de Órfãos e Sucessões, porquanto envolve a produção de outras provas, que não as documentais e, por isso, deve ser encaminhada às vias ordinárias. Artigo 984 do CPC/1973 e 612 do CPC/2015. 2) Reconhecimento da presença do interesse de agir com base no mesmo fundamento, uma vez que se a demandante está impossibilidade de discutir o assunto no juízo orfanológico, há se de possibilitar a ela outra via, no caso, a ordinária. 3) Princípio da inafastabilidade de jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, CF). 4) Provimento do recurso para determinar que o feito tenha prosseguimento. Os embargos declaratórios foram rejeitados (e-STJ fls. 184/186). O recurso especial (e-STJ fls. 195/203), fundamentado no art. 105, inc. III, alínea "a", da CF, apontou ofensa aos seguintes dispositivos legais, sob as respectivas teses: (i) art. 1.022, II, do CPC/2015, afirmando que "restou omisso o v. Acórdão recorrido, uma vez que negou provimento aos Embargos Declaratórios, sem se pronunciar acerca da negativa de vigência ao artigo 612 do CPC no presente caso" (e-STJ fl. 200), e (ii) art. 612 do CPC/2015, argumentando que, "quando se trata de ação de arbitramento de aluguel, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que falta interesse de agir no ajuizamento de ação autônoma de cobrança, pois, tramitando Inventário no Juízo de Orfãos e Sucessões, é lá que seus bens deverão ser partilhados" (e-STJ fl. 201). Foram oferecidas contrarrazões (e-STJ fls. 207/215). O agravo (e-STJ fls. 226/233) refuta os fundamentos da decisão agravada e alega o cumprimento de todos requisitos legais para recebimento do especial. Não foi apresentada contraminuta (e-STJ fl. 240). É o relatório. Decido. O Tribunal a quo decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte. Com efeito, decidiu a Corte local que, "inobstante a questão em exame (fixação de aluguel a ser pago por co-herdeiro que utiliza o imóvel de forma exclusiva) envolva imóvel submetido a inventário perante a serventia orfanológica, demanda produção de prova. Note-se que, no caso, foi necessária a realização de prova pericial para o fim de se chegar ao valor a ser eventualmente pago, o que é suficiente para que o fato se insira na exceção prevista pelo artigo 984 do CPC/1973 (art. 612 do CPC/2015), os quais são claros no sentido de que questões que dependam da produção de outras provas, que não as documentais, devem ser encaminhadas às vias ordinárias" (e-STJ fl. 165). Assim, não incorreu em omissão. Observe-se que "não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte" (EDcl no AgRg no AREsp n. 771.188/MT, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 4/4/2017). Quanto ao mérito da decisão, que determinou o julgamento pelo rito ordinário, cumpre observar que "Saber se a documentação acostada aos autos é suficiente para decidir questão de fato surgida em inventário implica reexame de prova que não pode ser feito em sede de recurso especial" (REsp n. 172.839/SP, Relator Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/2/2000, DJ 3/4/2000, p. 146). Aplicação da Súmula n. 7 do STJ. Ademais, conforme a redação do art. 612 do CPC/2015, "O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas" - grifei.
Desse modo, observa-se que o juízo em que tramita o inventário não será competente para decidir as questões que lhe são submetidas quando os fatos relevantes dependerem de outras provas (que não estejam no processo de inventário). Nesse sentido, entende o STJ que as "Questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias.
(CPC/1973, art. 984 e CPC/2015, art. 612)" (AgInt no REsp n. 1.359.060/RJ, Relatora para Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 1º/8/2018).
Assim, ao concluir que, em decorrência da necessidade de realização de perícia judicial para fixação do valor devido a título de aluguéis a serem pago por co-herdeiro que utiliza o imóvel de forma exclusiva, o julgamento deveria seguir a via ordinária, a Corte local julgou em conformidade com a jurisprudência do STJ
. Incide também a Súmula n. 83 do STJ, aplicável aos recursos interpostos com base tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 27 de novembro de 2019. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator (Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 02/12/2019). Destaquei.

Não bastasse isso, há de ser averiguado em cada caso, se as questões de direito e os fatos relevantes estejam provados por documento, pois nas ações de arbitramento de aluguel perante cônjuge sobrevivente, pode existir a necessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia, visto que depende de outras provas alheias ao processo do inventário, bem como pela complexidade do quesito e ausência de consenso entre as partes.

Desse modo, não há falar se em conexão e nem mesmo em possibilidade de decisão conflitante, fato este que não justifica a remessa do presente feito ao
Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Sorriso
, aqui suscitante.

Forte nessas razões, julga-se
PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência, para declarar como competente o
Juízo da Primeira Vara
Cível
da Comarca de Sorriso
, para processar e julgar a Ação Renovatória do Contrato de Locação n. 1006140-61.2022.8.11.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024